Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-51.2010.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-04
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000231-51.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA - MATERIAIS - ME - CNPJ: 03.664.769/0001-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 231-51.2010.811.0048 - CÓDIGO 10586

COMARCA D
E JUSCIMEIRA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Execução Fiscal no.
231-51.2010.811.0048 – Código 10586
, ajuizada em face de
Antônio Jose da Silva,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 4727947).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que requereu a citação da parte executada por carta, via A.R, trazendo aos autos, novo endereço do executado, trazendo, inclusive informações obtidas junto ao Sistema INFOSEG.

Aduz que houve a ausência de inércia do exequente e a de indisponibilidade do interesse público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Embora devidamente intimada a parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de ID. no 12383499
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 7 de outubro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2019